Tribunal: TJDFT
Processo: 0000824-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ORDEM DE QUESITAÇÃO. LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE CORROBORADA PELO ACERVORRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MÍNIMO LEGAL. ÚNICO DISPARO. REGIÃO LETAL. RISCO DE MORTE. ADEQUAÇÃO.
I - Não se declara a nulidade do procedimento, quando a quesitação é realizada nos exatos termos do art. 483 do CPP, notadamente seus §§ 4o e 5o, certo que o quesito relativo à tentativa e desclassificação foi respondido antes do genérico acerca da absolvição, o que dispensa formulação de novo quesito autônomo a ser apresentado após o 3o.
II - Prevalece na jurisprudência o entendimento de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
III - Não há que se falar em sentença contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a opção do Conselho de Sentença, pela condenação, fixando pena nos estritos ditames da lei.
IV - Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, entende-se aquela que não tem fundamento algum no acervo colhido na instrução criminal. Se os jurados optam pela tese acusatória, que está embasada em provas dos autos, inclusive na própria confissão do réu, corroborada por outros elementos, não há possibilidade de anulação do julgamento.
V - A escolha da fração a ser utilizada na redução da pena em decorrência da tentativa deve observar o iter criminis percorrido. Demonstrado nos autos que o réu, embora tenha efetuado apenas um disparo, atingiu o pescoço da vítima, especificamente a veia jugular, sendo submetida a cirurgia de emergência, com risco de morte, adequada a fração mínima de redução.
VI - Recurso conhecido e desprovido.